Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NATUREZA MISTA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO NO INVENTÁRIO. VALOR AD EXITUM NÃO DEVIDO.
1. Conquanto o contrato de prestação de serviços advocatícios seja sinalagmático e bilateral, pode ser rescindido unilateralmente, uma vez que ninguém é obrigado a permanecer contratado quando ausente o animus contrahendi.
2. O rompimento contratual impossibilita o pagamento integral da obrigação não concluída.
3. Não havendo os causídicos atuado efetivamente no inventário, não fazem jus a percepção dos honorários ad exitum, convencionados sobre eventual proveito econômico, pois obtido pela representada, com patrocínio de outros advogados.
4. Negou-se provimento ao recurso.